Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não justifica a recusa de indenização - STJ 257.
2. O autor foi vítima de acidente de trânsito e, portanto, é beneficiário do seguro, não se podendo cogitar de compensação com o valor do prêmio inadimplido pelo proprietário do veiculo.
3. Conta-se a correção monetária desde a data do evento danoso.